Tribunal: STF
Processo: RE 1601799
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos. 
Trata-se de recurso extraordinário, fundamentado na alínea “a” do permissivo constitucional, interposto contra acórdão com a seguinte ementa (e-doc. nº 104)     

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ISENÇÃO DO IPI POR PESSOA DEFICIENTE. COISA JULGADA. OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. INCIDÊNCIA DA NOVA LEGISLAÇÃO. POSSIBILIDADE. PROVIMENTO DO RECURSO. 
1. Agravo de instrumento interposto pela FAZENDA NACIONAL contra decisão que, em cumprimento de sentença, determinou a expedição de ofício à Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, a fim de que esta emitisse a autorização, em um prazo de 15 dias, sob pena de aplicação de multa diária de R$ 1.000,00, em caso de descumprimento, para que o Exequente, ora agravado, faça uso de seu direito adquirido, devidamente reconhecido pela sentença transitada em julgado, à isenção de recolhimento do IPI para aquisição de veículos automotor, na forma e no limite da Lei nº 8.989/95, afastando-se qualquer limitação de valores, assim como as demais restrições impostas pela Lei nº 14.287/2021, tais como a contenção das cilindradas dos veículos a serem comprados, bem como a ampliação do prazo para exercício do direito adquirido em mais de uma oportunidade para 03 anos, nos casos exclusivos de portadores de deficiência física. 
2. A sentença exequenda garantiu ao autor, ora agravado, o direito à isenção do IPI para aquisição de automóveis, na forma e no limite da Lei n.º 8.989/95, com efeitos a partir da citação, em virtude de ser portador de doença espondiloartrose anquilosante. 
3. "O tema da cessação da eficácia da coisa julgada, embora complexo, já se encontra razoavelmente bem equacionado na doutrina, na legislação e na jurisprudência (do STF). Nas obrigações de trato sucessivo, a força vinculante da decisão, mesmo que transitada em julgado, somente permanece enquanto se mantiverem inalterados os seus pressupostos fáticos e jurídicos (RE 596.663, Red. p/ o acórdão Min. Teori Zavascki, j. em 24.09.2014)". (STF. Pleno. RE949297. Julg. 08/02/2023. Publ. 02/05/2023. Rel. Min. EDSON FACHIN. Rel.p/acórdão: Min. ROBERTO BARROSO - Repercussão Geral - Tema 881). No mesmo sentido: STF. Pleno. RE 955227. Rel. Min. EDSON BARROSO. Julg. 08/02/2023. Publ. 02/05/2023. 
4. A Suprema Corte também já se posicionara no sentido que "A eficácia da norma jurídica concreta oriunda do trânsito em julgado de sentença judicial que declara a existência ou inexistência de uma relação jurídica de natureza tributária, de trato sucessivo, prolonga-se no tempo, protegida pelo manto da coisa julgada, enquanto permanecerem as mesmas condições fáticas e jurídicas do momento em que foi produzida. Todavia, alterado o contexto fático-jurídico que existia no momento de sua produção, a coisa julgada perde o alicerce que a sustentava, deixando de fazer lei entre as partes". (STF. Primeira Turma. ARE 831466 AgR. Rel. Min. LUIZ FUX. Julg. 28/04/2015. Publ. 14/05/2015). 
5. Em 2021, com a edição da Lei nº 14.183/21, houve várias mudanças nos requisitos para o usufruto desse tipo de isenção, tais como: limitação dos valores dos veículos que se submetem à essa isenção; contenção de cilindradas dos veículos a serem comprados; bem como a ampliação do prazo para o exercício desse direito à isenção em mais de uma oportunidade para 03 anos. Sem qualquer contrariedade à coisa julgada que assegurou o direito à isenção tributária, deve-se aplicar ao caso a nova legislação que estabeleceu as condições para o exercício do direito de não se submeter à incidência do IPI quando da aquisição de veículo automotor. 
6. Agravo de instrumento provido.”

Opostos Embargos de Declaração, não foram acolhidos (e-doc. n° 123). 
No recurso extraordinário, a parte recorrente alega violação aos arts. 1º, III; e 5º, XXXVI, da Constituição Federal.
Aduz que 

“(...) foi amesquinhado o pleno exercício do direito constitucional de incolumidade do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada, insculpido no inciso XXXVI, do art. 5º, da CRFB/88 c/c Súmula 544/STF; acrescido pelo fato de que igualmente foi menoscabado o propósito da isenção fiscal abordada nos autos, que é a inserção do deficiente na vida social, com lastro no princípio da dignidade da pessoa humana, descrito no inciso III, do art. 1º, da CRFB/88, motivo pelo qual o acórdão em revide deve ser reformado, a fim de que seja mantido inalterado o entendimento do juízo singular, no que toca à imutabilidade dos benefícios/isenções fiscais concedidos por prazo certo e em função de determinadas condições, os quais não podem ser revogados ou modificados por legislação superveniente.”

Defende que, não obstante a edição de norma mais recente, o recorrente, como resultado do seu direito adquirido, por meio de sentença transitada em julgado, não pode ser prejudicado por lei mais nova, dado que a lei não pode retroagir para prejudicar o direito do recorrente, em especial, em se tratando de sentença clara sobre direito à isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI para aquisição de automóvel para sua locomoção, na forma e no limite da Lei nº 8.989/95.
Alega ainda, a perda do objeto do agravo de instrumento, tendo em vista do cumprimento da sentença pela Fazenda Nacional com a aquisição do veículo pela parte recorrente, tornando-se irreversível o ato praticado.
Requer a o provimento do presente recurso para

“a) reformar o acórdão em relevo, em primeiro lugar, porque, nos moldes do art. 932, inciso III, do CPC/2015, o relator do agravo de instrumento da parte adversa não deveria sequer ter conhecido do recurso irrefutavelmente inadmissível, ante a perda de seu objeto, de modo que evidente se tornou seu caráter prejudicado, pois não há mais interesse na sua apreciação, em decorrência do contexto de que a decisão inicialmente desafiada, na qual determinou-se a expedição de ofício à Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, pautada nos ditames do art. 3º da Lei nº 8.989/95, já ter sido devidamente satisfeita, visto que já foi expedido o respectivo ofício, possibilitando ao recorrente concretizar o seu direito, o que culminou na aquisição do veículo automotor em questão; 
b) alternativamente, na remota hipótese de não acolhimento do argumento disposto no item acima, levando-se em consideração que restou demonstrado que não foram enfrentados todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo juízo de segundo grau, gerando posicionamento que vai de encontro ao entendimento perfilhado pelo STJ e por este STF acerca da imutabilidade dos benefícios/isenções fiscais concedidos por prazo certo e em função de determinadas condições, os quais não podem ser revogados ou modificados por legislação superveniente, em atenção aos preceitos constitucionais da imutabilidade da coisa julgada e do direito adquirido, nos moldes do inciso XXXVI, do art. 5º, da CRFB/88 c/c Súmula 544/STF, deve ser reformado inteiramente o acórdão em rebote, de maneira que seja mantido inalterado o posicionamento do juízo singular, no que toca ao direito do recorrente à isenção de IPI, enquanto resultado de direito adquirido, líquido e certo do mesmo, reconhecido por meio da sentença em referência, reforce-se, comando decisório albergado pela imutabilidade da coisa julgada, que não pode ser prejudicado por lei mais nova, dado que a lei não pode retroagir para prejudicar o direito do recorrente, principalmente pelo fato de que a concessão da isenção do IPI, para aquisição de veículo automotor, deve ser interpretada, nos termos do art. 111 do CTN, de forma a satisfazer o caráter humanitário da política fiscal, primando pela inclusão das pessoas com necessidades especiais, mediante a redução do obstáculo que impeça o seu direito de locomoção, e não restringindo seu acesso, em benefício ao princípio da dignidade da pessoa humana (inciso III, do art. 1º, da CRFB/88), independentemente da situação financeira do beneficiário da isenção, pois o IPI não é imposto que incide sobre a renda ou patrimônio do contribuinte, ao contrário, é imposto vinculado ao bem que sofreu industrialização, sendo requisito primordial para a isenção em comento apenas e tão somente a verificação da condição de deficiência física, cabendo a cada um, dentro de sua realidade financeira, adquirir o veículo que lhe couber, o que certamente será acatado por esta Ilustre Suprema Corte, por ser questão de Direito e eminentemente de Justiça.”

É o relatório.
Decido.   
A irresignação não merece prosperar.
Destaco, inicialmente, que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário.
No mais, melhor sorte não assiste à parte recorrente.
Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença, determinou a expedição de ofício à Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, com objetivo de emitir autorização para de isenção de IPI para aquisição de veículo automotor, na forma e nos termos da Lei nº 8.989/95, sem limitação de valor, ou quaisquer restrições contidas na Lei nº 14.287/2021.
O Tribunal de origem proveu o agravo de instrumento sob os seguintes fundamentos:

“A Suprema Corte também já se posicionara no sentido que "A eficácia da norma jurídica concreta oriunda do trânsito em julgado de sentença judicial que declara a existência ou inexistência de uma relação jurídica de natureza tributária, de trato sucessivo, prolonga-se no tempo, protegida pelo manto da coisa julgada, enquanto permanecerem as mesmas condições fáticas e jurídicas do momento em que foi produzida. Todavia, alterado o contexto fático-jurídico que existia no momento de sua produção, a coisa julgada perde o alicerce que a sustentava, deixando de fazer lei entre as partes" . (STF. Primeira Turma. ARE 831466 AgR. Rel. Min. LUIZ FUX. Julg. 28/04/2015. Publ. 14/05/2015). 
Os fundamentos dos precedentes transcritos aplicam-se à hipótese dos autos. 
No caso, a sentença transitada em julgado conferiu ao agravado - pessoa com espondilite anquilosante - o direito à isenção do IPI para a aquisição de veículos automotores, observados os diversos requisitos elencados na Lei nº 8.989/95, em vigor à época. 
Entretanto, em 2021, com a edição da Lei nº 14.183/21, houve várias mudanças nos requisitos para o usufruto desse tipo de isenção, tais como: limitação dos valores dos veículos que se submetem à essa isenção; contenção de cilindradas dos veículos a serem comprados; bem como a ampliação do prazo para o exercício desse direito à isenção em mais de uma oportunidade para 03 anos. 
Em resumo, assim, sem qualquer contrariedade à coisa julgada que assegurou o direito à isenção tributária, deve-se aplicar ao caso a nova legislação que estabeleceu as condições para o exercício do direito de não se submeter à incidência do IPI quando da aquisição de veículo automotor.”

É justamente esta a intelecção do Supremo Tribunal Federal no julgamento do citado Tema RG nº 881:

Ementa: Direito constitucional e tributário. Recurso Extraordinário com Repercussão Geral. Contribuição Social sobre Lucro Líquido (CSLL). Obrigação de trato sucessivo. Hipóteses de cessação dos efeitos da coisa julgada diante de decisão superveniente do STF. 
1. Recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, a fim de decidir se e como as decisões desta Corte em sede de controle concentrado fazem cessar os efeitos futuros da coisa julgada em matéria tributária, nas relações de trato sucessivo, quando a decisão estiver baseada na constitucionalidade ou inconstitucionalidade do tributo. 
2. Em 1992, o contribuinte obteve decisão judicial com trânsito em julgado que o exonerava do pagamento da CSLL. O acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região considerou que a lei instituidora da contribuição (Lei nº 7.869/1988) possuía vício de inconstitucionalidade formal, por se tratar de lei ordinária em matéria que exigiria lei complementar. 
3. A questão debatida no presente recurso diz respeito à subsistência ou não da coisa julgada que se formou, diante de pronunciamentos supervenientes deste Supremo Tribunal Federal em sentido diverso. 
4. O tema da cessação da eficácia da coisa julgada, embora complexo, já se encontra razoavelmente bem equacionado na doutrina, na legislação e na jurisprudência desta Corte. Nas obrigações de trato sucessivo, a força vinculante da decisão, mesmo que transitada em julgado, somente permanece enquanto se mantiverem inalterados os seus pressupostos fáticos e jurídicos (RE 596.663, Red. p/ o acórdão Min. Teori Zavascki, j. em 24.09.2014). 
5. As decisões em controle incidental de constitucionalidade, anteriormente à instituição do regime de repercussão geral, não tinham natureza objetiva nem eficácia vinculante. Consequentemente, não possuíam o condão de desconstituir automaticamente a coisa julgada que houvesse se formado, mesmo que em relação jurídica tributária de trato sucessivo. 
6. Em 2007, este Supremo Tribunal Federal, em ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente, declarou a constitucionalidade da referida Lei nº 7.869/1988 (ADI 15, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, julgamento em 14.06.2007). A partir daí, houve modificação substantiva na situação jurídica subjacente à decisão transitada em julgado, em favor do contribuinte. Tratando-se de relação de trato sucessivo, sujeita-se, prospectivamente, à incidência da nova norma jurídica, produto da decisão desta Corte. 
7. Na parte subjetiva desta decisão referente ao caso concreto, verifica-se que a Fazenda Nacional pretendeu cobrar a CSLL relativa a fatos geradores posteriores à decisão deste Tribunal na ADI 15. Como consequência, dá-se provimento ao recurso extraordinário interposto pela Fazenda Nacional. 
8. Já a tese objetiva que se extrai do presente julgado, para fins de repercussão geral, pode ser assim enunciada: 
“1. As decisões do STF em controle incidental de constitucionalidade, anteriores à instituição do regime de repercussão geral, não impactam automaticamente a coisa julgada que se tenha formado, mesmo nas relações jurídicas tributárias de trato sucessivo. 
2. Já as decisões proferidas em ação direta ou em sede de repercussão geral interrompem automaticamente os efeitos temporais das decisões transitadas em julgado nas referidas relações, respeitadas a irretroatividade, a anterioridade anual e a noventena ou a anterioridade nonagesimal, conforme a natureza do tributo”. (RE 949.297, Relator Ministro Edson Fachin, Relator p/ Acórdão Ministro Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 2/5/2023)

No mais, quanto à eventual perda do objeto do agravo de instrumento, sobreleva ressaltar que a parte recorrente não indicou qual o dispositivo constitucional teria sido violado pelo acórdão recorrido sobre esse ponto específico. A jurisprudência da Corte é assente no sentido de não conhecer de recurso extraordinário em que não se aponta o dispositivo constitucional tido por violado. Incide, na hipótese, a Súmula nº 284/STF. 
Nesse sentido, anote-se:

“CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. QUESTÃO CONSTITUCIONAL: NÃO-INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS TIDOS POR VIOLADOS. I. - Inatacados os fundamentos da decisão agravada, torna-se inviável o recurso. Precedentes. II. - O recurso extraordinário é inviável se a questão constitucional não é posta com clareza, com a indicação expressa das normas constitucionais que se dizem ofendidas. III. - Agravo não provido” (AI nº 527.232/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Carlos Velloso , DJ de 23/8/05). 

“AGRAVO REGIMENTAL. FALTA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL TIDO POR VIOLADO. Não se conhece de recurso extraordinário no qual não se aponta o dispositivo constitucional tido por violado. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI nº 603.864/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJ de 16/2/07).

Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 11 de maio de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente